Tribunal: TJMT
Processo: 1041774-52.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041774-52.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), DAVID HUDSON APARECIDO AMORIM LEITE - CPF: 050.705.421-09 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL JULGADO PROVIDO – SUPOSTA OMISSÃO - ALENAÇÃO FIDUCIÁRIA - HIPÓTESE DE VENDA PREMATURA DO BEM PELO CREDOR FIDUCIÁRIO - INDENIZAÇÃO AO VALOR DO BEM

- CABIMENTO

- MULTA DE 50% PREVISTA NO

ARTIGO 3º, 6º DO DECRETO-LEI Nº 911/69 - NÃO CABÍVEL - JURISPRUDÊNCIA STJ - PONTO OMISSO EVIDENCIADO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto em Ação de Busca e Apreensão, ajuizada pela Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento (credor fiduciário), em desfavor de David Hudson Aparecido Amorim Leite (devedor fiduciante).

2. O acórdão reformou a sentença que havia acolhido o pedido de busca e apreensão do veículo e consolidado a propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à apreciação do pedido de indenização e aplicação de multa por eventual venda prematura do bem apreendido pelo credor fiduciário.

III. Razões de decidir:

4. O acórdão reconheceu à omissão e reconheceu o direito do devedor fiduciante à indenização pelo valor do bem, caso tenha ocorrido a venda prematura pelo credor fiduciário, mas afastou o direito com relação à multa de 50% do valor originalmente financiado, prevista no Decreto-Lei 911/1969, porque não preenchido os requisitos legais para sua aplicação.

IV. Dispositivo e tese:

5. Tese de julgamento: Embora a venda prematura do bem gere o direito à indenização ao devedor fiduciante quando ao valor do bem à época da apreensão, não cabe a aplicação da multa de 50% prevista no art. 3º, § 6º do Decreto-Lei 911/69, porquanto somente é devida quando há sentença de improcedência da ação de busca e apreensão, o que não ocorreu no caso.

6. Dispositivo: CPC (1.022 e 1.025); Decreto-Lei 911/1969 (artigo 3º, § 6) e jurisprudência do STJ (Resp 1.994.381/AL).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O aresto desta 5ª Câmara de Direito Privado, da Apelação Cível, proposta por
David Hudson Aparecido Amorim Leite
, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em desfavor de
Omini AS Crédito, Financiamento e Investimento
,
foi, à unanimidade, provido, cuja ementa restou assim grafada:

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BEM MÓVEL – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO EVIDENCIADA - DISCUSSÃO SOBRE CLÁUSULAS ABUSIVAS – MATÉRIAS DE DEFESA – POSSIBILIDADE – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – READEQUAÇÃO A TAXA MÉIDA DE MERCADO - PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM JUROS DE MORA (1%) E MULTA (2%) – PACTUAÇÃO EXPRESSA - CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS, CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DA AÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Os juros remuneratórios devem ser cobrados à taxa média de mercado quando contratado em percentual significativamente superior.

“(...) Havendo previsão no contrato, é possível, no período de inadimplência, a cobrança cumulada de juros moratórios (até o limite de 1% ao mês) com juros remuneratórios (ao percentual contratado para o período de normalidade) e multa (limitada a 2% do valor da prestação), conforme já decidiu o STJ no julgamento do REsp n° 1.058.114/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.203329-1/002, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/03/2022, publicação da súmula em 01/04/2022)

“O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”. (
Tema 28 do STJ) (id. 239648194)

Irresignado,
David Hudson Aparecido Amorim Leite
opôs
Embargos de Declaração
alegando suposta omissão no acórdão embargado no que diz respeito à indenização equivalente ao valor do veículo fiduciário apreendido conforme preço de mercado na época da apreensão do bem pela tabela FIPE, e aplicação da multa de 50% prevista 3º, § 6º do Decreto-Lei 911/69, no caso do bem apreendido já ter sido vendido pelo credor fiduciário, ora Embargado.

Por isso, pugna pelo provimento dos embargos declaratórios, para sanar a omissão apontada (id. 246650152).

O Embargado contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 244443654).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatório acima

David Hudson Aparecido Amorim Leite
opôs
Embargos de Declaração
, contra o acórdão que, à unanimidade, proveu recurso que interpôs, reformando a sentença recorrida
.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Veja que se não existe os defeitos relacionados no citado dispositivo legal, incabível a interposição de embargos de declaração, porque não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Mas, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em exame, o Embargante, Apelante, busca manifestação acerca de suposta omissão quanto à análise da indenização no valor do veículo fiduciário apreendido e aplicação da multa prevista no art. 3º, § 6º do Decreto-Lei 911/69, em caso de venda prematura do bem apreendido pela credor fiduciário.

Assiste razão ao Embargante.

O acórdão embargado reformou a sentença que havia consolidado a propriedade do bem apreendido, objeto de alienação fiduciária, em favor do credor fiduciário, ora Embargado, ao reconhecer a abusividade da taxa de juros aplicada no contrato firmado entre as partes e descaracterizar a mora do devedor fiduciante, ora Embargante, conforme entendimento da jurisprudência dominante.

Contudo, deixou de analisar o pedido subsidiário referente à indenização e à aplicação de multa na hipótese de venda prematura do bem (veículo) pelo credor fiduciário.

De fato, Embargante, na condição de devedor fiduciante, tem direito à indenização no valor correspondente ao do veículo na data da apreensão, em razão de eventual venda prematura do bem pelo credor fiduciário, que deverá ser apurado em liquidação de sentença. Entretanto, não faz
jus
ao recebimento da multa de 50% sobre o valor originalmente financiado no contrato de alienação fiduciária, conforme previsto no artigo 3º, § 6º, do Decreto-Lei 911/1969, que dispõe:

“(...) § 6º Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado. (...)”

Veja que a aplicação da multa decorre da conjugação de dois requisitos: a sentença de improcedência da ação de busca e apreensão e a alienação prematura do bem. No caso em análise, a sentença de improcedência não ocorreu, o que inviabiliza a aplicação da multa, mesmo havendo a venda antecipada do bem.

O Superior Tribunal de Justiça decidiu que,

havendo julgamento de procedência do pedido da ação de busca e apreensão, com reconhecimento da dívida pelo devedor, não há como aplicar a multa prevista no artigo 3º, parágrafo 6º, do Decreto-Lei 911/1969, porque a ação de busca e apreensão não foi injustamente proposta contra o devedor fiduciante. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
LIMINAR DEFERIDA. PURGAÇÃO DA MORA. VEÍCULO APREENDIDO. VENDA ANTECIPADA DO BEM. IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AFASTAMENTO DA MULTA
. RECURSO PROVIDO.

1. A controvérsia suscitada no presente recurso especial consiste em saber se é possível manter a multa de 50% do valor originalmente financiado, prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-lei n. 911/1969, a despeito de o Tribunal de origem ter reformado a sentença para julgar procedente o pedido.

2. O art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/1969 estabelece o seguinte: "Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado".

2.1. Para que a multa de 50% do valor originalmente financiado seja aplicada, devem ocorrer duas situações cumulativas: (i) sentença de improcedência da ação de busca e apreensão e (ii) alienação antecipada do bem.

2.2. No caso, conquanto tenha ocorrido a alienação antecipada do veículo pelo banco credor, houve julgamento de procedência da ação de busca e apreensão, pois, segundo entendeu o Tribunal de origem, a purgação da mora significa que o devedor reconheceu, implicitamente, a procedência da ação de busca e apreensão.

2.3. Assim, havendo julgamento de procedência do pedido, tendo em vista o reconhecimento da dívida pelo devedor ao purgar a mora, não há como aplicar a multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-lei n. 911/1969, visto que a ação de busca e apreensão não foi injustamente proposta contra o devedor fiduciante.

2.4. Por se tratar de norma sancionatória, não se revela possível aplicar interpretação extensiva ao referido dispositivo legal, a fim de justificar a aplicação da multa, mesmo no caso de procedência do pedido, apenas porque houve a alienação prematura do bem.

Precedentes.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.994.381/AL, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 14/12/2023.)” (Destaca-se)

O citado julgado ensina que o artigo 3º, § 6º, do Decreto-Lei 911/1969 tem por objetivo a recomposição de prejuízos causados pelo credor fiduciário em razão da ação de busca e apreensão injustamente proposta contra o devedor fiduciante.

Logo, repita-se, como não se mostrou injusta a propositura da ação no caso em tela, afasta-se a aplicação da multa postulada em caso de venda antecipada do bem pelo credor fiduciário.

Evidenciada, portanto, a omissão apontada no acórdão embargado quanto à apreciação dos efeitos da venda prematura do bem fiduciário apreendido em favor do credor fiduciário.

Forte nessas razões, presente a omissão em relação ao pedido subsidiário,
ACOLHO
os Embargos de Declaração,
interpostos por
David Hudson Aparecido Amorim Leite
, para reconhecer o direito do Autor/Apelante/Embargante (devedor fiduciante) à indenização no valor do bem fiduciário tomando por base a data de sua apreensão, na hipótese de venda prematura do veículo pelo Requerido/Apelado/Embargado (credor fiduciário), o que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024